Tribunal: STF
Processo: ARE 1410197
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM. INOCORRÊNCIA. TEMA RG Nº 339. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: VEDAÇÃO NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 282, Nº 356 E Nº 636 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “RECURSO DE REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA INSTÂNCIA RECURSAL – CABIMENTO – DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE O LAUDO PERICIAL ELABORADO NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E JULGAMENTO NOS LIMITES DA LIDE. O Ministério Público do Trabalho se insurge, via recurso de revista, contra a determinação de diligência pelo Tribunal Regional, que, de ofício, solicitou esclarecimentos ao perito sobre elementos técnicos necessários à prolação de sua decisão. Muito embora o juízo natural para a instrução probatória seja o de primeiro grau, também é dado, excepcionalmente, ao juízo de segundo grau, promover instrução probatória quando essencial para o deslinde da controvérsia. A conduta do Tribunal Regional, ao determinar a diligência em questão, além de estar autorizada pelo art. 765 da CLT, prestigiou a verdade dos fatos e o princípio da segurança jurídica, na medida em que buscou atualizar as informações prestadas pelo perito, tendo em vista o ‘longo período de tempo que havia transcorrido desde a elaboração do 1º laudo até a prolação da sentença’. A natureza da ação civil pública e as obrigações de fazer e de não fazer nela postuladas, aliadas ao longo período de elaboração do laudo, revelam a excepcionalidade do caso, que demandava a realização do laudo complementar, estando em consonância, inclusive, com os ensinamentos de Sálvio de Figueiredo Teixeira (in Código de Processo Civil anotado, pág. 98), para quem: ‘O juiz, entretanto, somente deverá tomar a iniciativa probatória quando a prova se fizer necessária ao conhecimento da verdade que interessa ao melhor e mais justo julgamento da causa. Essa iniciativa reclama, no entanto, estado de perplexidade do julgador em face de provas contraditórias, confusas, incompletas de cuja existência o juiz tenha conhecimento. A iniciativa probatória do juiz pode ocorrer em qualquer fase, uma vez que a mesma não se sujeita à preclusão’. Recurso de revista não conhecido. NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. No caso dos autos, não há como acolher a nulidade arguida, pois o Tribunal a quo não se furtou a entregar a totalidade da prestação jurisdicional, ainda que contrária aos interesses do reclamado. Recurso de revista não conhecido. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA INIBITÓRIA – SATISFAÇÃO DE PARTE DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER IMPOSTAS PELO JUÍZO NO CURSO DO PROCESSO – MANUTENÇÃO DO COMANDO JUDICIAL. A priorização da tutela específica na ação civil pública, que é consectário das previsões contidas nos arts. 3º e 11 da Lei nº 7.437/85, mais do que assegurar às partes o acesso ao bem da vida efetivamente perseguido por meio do processo, traz consigo valiosa possibilidade por se buscar tanto a tutela reparatória – que se volta à remoção do ilícito já efetivado – quanto a tutela inibitória - consistente na qualidade da prestação jurisdicional que busca evitar a consumação do ilícito e que, portanto, prescinde do dano. Independentemente da modalidade de tutela específica perseguida, que no caso dos autos foi a tutela inibitória, tem-se que a efetividade, e mesmo a autoridade da decisão jurisdicional que a determina, fica condicionada à utilização de meios de coerção que efetivamente constranjam o demandado a cumprir a prestação específica que lhe foi imposta. A multa cominatória já prevista no art. 11 da Lei nº 7.437/85, e que também encontrava respaldo no § 4º do art. 84 do Código de Defesa do Consumidor, foi generalizada no processo civil pelo § 4º do art. 461 do CPC e revela-se instrumento pilar da ação civil pública, que atualmente se constitui em um dos mais efetivos meios de judicialização dos valores consagrados pela ordem constitucional. A pretensão deduzida pelo Ministério Público do Trabalho, no caso em debate, visa a condenação do réu ao pagamento de multa em decorrência de descumprimento de obrigações de fazer que visam assegurar a saúde e a proteção do trabalhador, bem como um meio ambiente de trabalho sem riscos para a integridade física e mental dos colaboradores, como o aumento da carga horária do curso admissional e a ampliação do objeto do treinamento, com descrição dos riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, mediante tutela específica. Nesse contexto, a constatação de que os treinamentos oferecidos pelo demandado não asseguravam um ambiente de trabalho adequado aos riscos dos trabalhadores que se ativam na área de assistência à saúde, segundo as normas regulamentares e as exigências constitucionais e legais, foi suficiente à imposição da obrigação de fazer, com a imposição de multa pelo seu eventual descumprimento. Assim é que a superveniente adequação do réu à parte da conduta imposta na sentença não o isenta de responder pelo descumprimento de decisão judicial já verificado, porque já se perfez a inadequação processual da conduta da empresa, que em nada se confunde com o acerto ou desacerto de suas práticas institucionais quanto aos trabalhadores; bem como não afasta a penalidade abstratamente imposta, uma vez que a adequação atual da conduta da empresa ao comando legal – que não foi espontânea, mas resultado da coerção promovida pelo Poder Judiciário, não pode representar a isenção dos mecanismos de coação estatal a que essa situação regular perdure. Em última análise, a tutela é inibitória, ou seja, preventiva da lesão, que, por isso mesmo, prescinde da demonstração do dano. Ademais, não se está a criar nenhuma disparidade na ordem social: se a conduta empresarial efetivamente encontra-se conforme a lei, a previsão de imposição de multa contida no comando condenatório simplesmente não se concretizará. Recurso de revista conhecido e provido. RESPONSABILIDADE DO RÉU PELA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS PPRA, PCMSO e PGRSS E INCLUSÃO DO PESSOAL TERCEIRIZADO, MÉDICOS AUTÔNOMOS E RESIDENTES. Não se conhece do recurso de revista quando o aresto paradigma colacionado pela parte recorrente não abrange a discussão em debate. No caso, discute-se se a empresa tomadora dos serviços está obrigada a inserir os empregados terceirizados, médicos e residentes em seus programas PPRA, PCMSO e PGRSS, enquanto o precedente cotejado trata genericamente se o Estado está obrigado a cumprir as normas de saúde e segurança do trabalhador com relação aos seus servidores estatutários. Incidência da Súmula nº 296 do TST. Recurso de revista não conhecido. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Conforme se depreende do exame da decisão regional, o Tribunal Regional enfrentou as questões postas pelo reclamado, inclusive sob o prisma do art. 460 do CPC, afastando a alegação de que as obrigações impostas ao réu não possuíam amparo legal. Esclareceu que a condenação está fundamentada nas normas de proteção à saúde e à segurança do trabalhador, bem como do meio ambiente de trabalho sem riscos para o empregado, nos termos do art. 7º, XXII, da Magna Carta. Com relação à alegação de que a decisão era incerta, a Corte também consignou que a sentença estabeleceu parâmetros para o cumprimento das obrigações e que a própria demandada passou a cumpri-los em certa medida. Além disso, destacou a natureza da presente ação civil pública, consignando que o provimento jurisdicional está albergado pelo disposto no art. 95 do Código de Defesa do Consumidor. Agravo de instrumento desprovido. VIOLAÇÃO DO INCISO II DO ART. 5º DA MAGNA CARTA. O Hospital reclamado aponta violação do art. 5º, II, da Constituição Federal, sob o argumento de que as obrigações impostas no acórdão são genéricas e não declaram em quais normas regulamentadoras estaria se baseando para fixá-las. Acrescenta que o art. 7º, XXII, da Magna Carta é genérico e não embasa a condenação no tocante às obrigações de fazer que lhe foram impostas, sendo insuficiente a constatação por meio de laudo pericial, conforme já reconhecido pela Orientação Jurisprudencial nº 4 da SBDI-1 no tocante ao adicional de insalubridade decorrente de contato com lixo urbano. No entanto, o que se depreende da leitura do acórdão regional é que tanto a sentença, em parte reproduzida pelo próprio recurso de revista do réu, como também, o acórdão regional estabeleceram as obrigações de fazer impostas ao réu a partir das Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho, notadamente da NR-32, que velam pela segurança e saúde dos trabalhadores que se ativam no serviço de saúde, bem como pela proteção dos riscos quanto ao meio ambiente do trabalho nos estabelecimentos de assistência à saúde, normas que têm sustentação no art. 7º, XXII, da Constituição Federal. Sendo assim, a indicação de ofensa ao inciso II do art. 5º da Magna Carta não socorre o reclamado, pois trata genericamente do princípio constitucional da legalidade. Eventual ofensa aos seus termos seria indireta, pois, inicialmente, ter-se-ia que demonstrar o descumprimento da legislação infraconstitucional que trata da presente matéria, o que não atende ao comando do art. 896, ‘c’, da CLT. Agravo de instrumento desprovido.” (e-doc. 86; grifos nossos).



     



    2. No recurso extraordinário (e-doc. 88), o Hospital Socor S.A. aponta violados os arts. 5º, caput e inc. II, 93, inc. IX, e 111-A, § 1º, da Constituição da República. 



    2.1. Afirma contrariados os princípios da isonomia, da legalidade e da fundamentação das decisões judiciais, bem como as regras de repartição da competência. 



    2.2. Argumenta que “a decisão judicial está deficientemente fundamentada, já que (...) o provimento do Recurso de Revista foi dado como se fosse consequência automática do conhecimento do apelo do Ministério Público do Trabalho” (e-doc. 88, p. 9). 



    2.3. Acrescenta que, “ao restabelecer obrigação de fazer imposta em sentença, acabou por incursionar no acervo probatório, o que não compete ao C. TST, que é instância técnica, extraordinária” (e-doc. 88, p. 9). 



    2.4. Alega, por fim, que “não há embasamento legal para a exigência de que o treinamento admissional seja realizado por técnico em segurança, médico e engenheiro” e que “o Recorrido não tem exigido dos demais hospitais que os treinamentos admissionais sejam realizados por todos esses profissionais, não podendo fazê-lo, portanto, em relação ao Recorrente” (e-doc. 88, p. 10). 



    2.5. Requer “seja reformado o v. acórdão recorrido, extirpando-se da condenação a obrigação de ‘aumentar a carga horária do treinamento admissional, que deverá ser efetivado por profissional competente (e não necessariamente por técnico de segurança, médico e engenheiro)’, bem como absolvido do pagamento de multa cominatória por descumprimento dessa obrigação” (e-doc. 88, p. 16). Sucessivamente, requer a concessão de prazo de 60 (sessenta) dias para a realização das adequações necessárias.



    3. Negado seguimento ao recurso, na origem, com fundamento no Tema RG nº 339 e nos enunciados nº 636 e nº 282 da Súmula do STF (e-doc. 97), o recorrente interpõe o presente agravo (e-doc. 101), em que reitera as razões do recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Conforme se depreende do exame da decisão regional, o Tribunal Regional enfrentou as questões postas pelo reclamado, inclusive sob o prisma do art. 460 do CPC, afastando a alegação de que as obrigações impostas ao réu não possuíam amparo legal. Esclareceu que a condenação está fundamentada nas normas de proteção a saúde e segurança do trabalhador e do meio ambiente de trabalho, tudo nos termos do art. 7º, XXII, da Magna Carta. Com relação à alegação de que a decisão era incerta, a Corte também consignou que a sentença estabeleceu parâmetros para o cumprimento das obrigações e que o próprio demandado passou a cumpri-los em certa medida. Além disso, destacou a natureza da presente ação civil pública, consignando que o provimento jurisdicional está albergado pelo disposto no art. 95 do Código de Defesa do Consumidor. Restam ilesos, assim, os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo agravante.



(...)



    Especificamente com relação à presente insurgência e a indicação de ofensa ao inciso II do art. 5º da Constituição Federal, a instância de origem consignou que ‘A presente ACP foi embasada, de forma geral, nas normas de proteção à saúde e segurança do trabalhador bem como ao meio ambiente de trabalho, o que encontra amparo constitucional no art. 7º, XXII’ (fls. 6115). De fato, o que se depreende da leitura do acórdão regional é que tanto a sentença, em parte reproduzida pelo próprio recurso de revista do réu, como também o acórdão regional estabeleceram as obrigações de fazer impostas ao réu a partir das Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho, notadamente com fulcro na NR-32, que velam pela segurança e saúde dos trabalhadores que se ativam no serviço de saúde, bem como pela proteção dos riscos quanto ao meio ambiente do trabalho nos estabelecimentos de assistência à saúde, normas que têm sustentação no art. 7º, XXII, da Constituição Federal. Sendo assim, a indicação de ofensa ao inciso II do art. 5º da Magna Carta não socorre o reclamado, pois trata genericamente do princípio constitucional da legalidade. Eventual ofensa aos seus termos seria indireta, pois, inicialmente, ter-se-ia que demonstrar o descumprimento da legislação infraconstitucional que trata da presente matéria, o que não atende ao comando do art. 896, ‘c’, da CLT.” (e-doc. 86).



    5. O Tribunal de origem afastou, expressamente, a alegação de ausência de fundamentação por parte do Tribunal Regional do Trabalho. Consignou bem fundamentado o acórdão recorrido e transcreveu as razões de seu convencimento, afastando, de forma motivada, a alegação de ausência de análise das teses arguidas pelo recorrente. 



    6. Com efeito, esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação de que os arts. 5º, incs. XXXV e LX, e 93, inc. IX, da Carta da República exigem que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. De fato, embora em sentido contrário aos interesses da ora recorrente, não ofende o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais o acórdão que possui fundamentação suficiente.



    7. Quanto à alegação de ofensa aos arts. 5º, caput e 111-A, § 1º, observa-se que a matéria neles versadas não foi prequestionada no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem a esse respeito. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, que dispõem, respectivamente:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    8. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    9. Por fim, no que toca à alegada ofensa ao princípio da legalidade, aplicável o entendimento sufragado no enunciado nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:



    E. 636: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    10. De fato, eventual contrariedade ao princípio da legalidade, na espécie, seria indireta ou reflexa, o que obsta o reexame da questão em grau de recurso extraordinário. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIR REGRAMENTO REGULAMENTAR PELO SISTEMA DE IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. LEIS 8.383/1991, 9.430/1996, E 10.636/2002. ART. 150, § 1º DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ARTS. 374 E 379 DO CÓDIGO CIVIL (V. ALTERAÇÃO DA LEI 10.677/2003). INSTRUÇÕES NORMATIVAS 21/1997, 210/2002, 323/2003 E 600/2005. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. O acórdão recorrido decidiu a matéria com base na legislação infraconstitucional. Eventual incompatibilidade entre as normas regulamentares e a legislação tributária de regência resolve-se no plano infraconstitucional, na forma como decidido pelo Tribunal de origem e como versada nas razões recursais. Eventual violação constitucional seria, se existente, reflexa ou indireta. Ausência de prequestionamento caracterizada. Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (AI nº 816.514-AgR/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 15/02/2011, p. 30/03/2011).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. (...) 4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 5. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636/STF). 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.207.813-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019).



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios, na origem, por tratar-se de ação civil pública, à luz do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985, são inaplicáveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator